Tribunal: TJSP
Processo: 1500699-80.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500699-80.2023.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
SAMUEL WILSON FERREIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), ANA ZOMER E FIGUEIREDO
GONÇALVES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500699-80.2023.8.26.0366 -Voto no 22.663
2 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l
n o 1 5 0 0 6 9 9 - 8 0 . 2 0 2 3 . 8 . 2 6 . 0 3 6 6
A p e l a n t e : S a m u e l W i l s o n F e r r e i r a d e L i m a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : M o n g a g u á
VOTO No 22.663
Apelação criminal. Condenação por tráfico de
drogas. Confissão do réu corroborada pelas demais
provas. Condenação mantida. Pretendida redução
da pena-base. Impossibilidade. Dosagem adequada,
em vista da quantidade e variedade de droga.
Exasperação
da
pena-base
bem
justificada.
Reincidência compensada pela confissão. Prisão
mantida. Apelo não provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 196/204 acrescenta-
se que o réu SAMUEL WILSON FERREIRA DE LIMA foi condenado,
como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 6
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 667 dias-multa, no piso, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela. Conforme razões, em suma,
busca a redução da pena-base e o direito de recorrer em liberdade.
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2) O réu SAMUEL foi condenado, nos termos da
denúncia (fls. 55/56), pela prática de tráfico de drogas em 10/8/2023,
em Mongaguá.
De início, a autoria e materialidade do crime são
incontroversas, em vista da confissão judicial do réu corroborada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500699-80.2023.8.26.0366 -Voto no 22.663
3 V
pelas demais provas e da ausência de qualquer inconformismo
direcionado ao reconhecimento dos fatos descritos na denúncia.
Assim, adotados os fundamentos expostos na r.
sentença, a condenação do réu merece a ratificação, pela prática do
crime de tráfico de drogas.
Passo às penas, foco do inconformismo.
No que tange à aplicação da pena, na primeira fase de
dosimetria, acertadamente, foi considerado que a quantidade e a
natureza das drogas ensejavam a exasperação da pena-base.
Isto porque foram encontradas em posse do réu 340
porções de cocaína (89,6 gramas), 186 porções de maconha (285,8
gramas) e 294 pedras de crack (51,6 gramas), conforme auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14) e laudo toxicológico (fls. 141/142),
tratando-se de quantidade significativa com maior lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma penal.
A despeito da argumentação defensiva, o art. 42 da Lei
no
11.343/06
determina
que,
com
preponderância
sobre
as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a quantidade e características
da droga sejam consideradas na fixação das penas, de modo que, pelo
volume da apreensão, está adequadamente justificada a aplicação da
básica 1/3 acima do piso, mantida neste ponto a r. sentença.
Na segunda fase, houve compensação entre confissão e
reincidência (fls. 186/187), o que está correto.
Estão ausentes causas de aumento ou de diminuição da
pena, valendo frisar que a reincidência impede a aplicação do art. 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06.
Pela reincidência do réu e hediondez do crime, mostrou-
se correta também a fixação do regime inicial fechado.
Por fim, não prospera a pretensão de apelar em
liberdade. Vale frisar que o réu movimentava expressiva
quantidade e variedade de drogas e é reincidente, o que justificou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500699-80.2023.8.26.0366 -Voto no 22.663
4 V
decretação de sua prisão preventiva (fls. 63).
A prisão do apelante foi decretada pelo d. Juízo a quo
com suporte nos arts. 312 e 313 do CPP, tendo persistido ao longo do
andamento do feito, fundamentos agora reforçados pela confirmação
da condenação em Segunda Instância.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator